Tribunal: TJSP
Processo: 2170371-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que homologou os cálculos iniciais e determinou, quanto às custas e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados nos embargos à execução, sua apuração e cobrança em incidente próprio. Descabimento. Inteligência do art. 85, §13, do CPC. Precedentes. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.